Tribunal: TJBA
Processo: 0301620-67.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301620-67.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ECIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE RECONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução lastreada em contrato de abertura de crédito fixo.

2. O contrato de abertura de crédito fixo, com valor, prazo e condições determinadas, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. A relação não se enquadra como de consumo, considerando a finalidade empresarial dos recursos obtidos;

4. As alegações de excesso de execução demandam prova específica e detalhada, não se sustentando em argumentações genéricas;

5. A fiança solidária com expressa renúncia aos benefícios legais torna o fiador responsável direto pela obrigação.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0301620-67.2018.8.05.0150
, em que são Apelantes
ECIL EMPREENDIMENTOS LTDA e RODRIGO FIALHO BULCÃO
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.